Tribunal: STF
Processo: RHC 55581
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-20
Data de publicação: 1977-09-20

Ementa:
- Prisão preventiva. Decreto que se reporta às representações feitas pela autoridade policial e pelo órgão de Ministério Público, onde estão suficientemente expostas as razões da necessidade da custódia. Recurso de habeas corpus desprovido.